Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA DEFLAGRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO/READAPTAÇÃO DO SERVIDOR. DEVIDA A INTIMAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO PARA COMPROVAR (E IMPLEMENTAR) O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar (em contrarrazões) de não conhecimento do agravo. Recurso admissível, nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT
II. Mérito.
A. Agravo de instrumento interposto por JOSÉ GASTÃO DA CUNHA NETO contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário (reconhecimento do cumprimento da obrigação pelo DISTRITO FEDERAL – indeferida a instauração de fase de cumprimento de sentença).
B. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Observe-se o teor da decisão precedente, ora objetada por meio de aclaratórios: "Trata-se de demanda já definitivamente julgada. A sentença na sua parte dispositiva normatizou: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao Distrito a concluir o precitado processo administrativo, no prazo de 60 dias, a contar de sua intimação, o qual considero como razoável à vista da peculiar condição de estarmos vivenciando um estado de calamidade pública como nunca, antes, se observou neste país, por força da pandemia mundial decorrente do COVID-19.” DECIDO. O Distrito Federal informa ter autorizada a remoção do autor para novo local de trabalho, conforme documento apresentado sob o id 90231728. Assim, sob a análise dos autos, nada há para ser deferido, considerando que o Distrito Federal já concluiu o processo administrativo no 00060-00006136/2019-28, culminando com a remoção do autor para local diverso. As alegações contidas na petição última, de "indicação de sugestão para lotação", e reanálise da conclusão do processo administrativo, estão sob a regência da discricionariedade da Administração Pública e, portanto, não cabe a intervenção judicial a respeito, mormente quando se observa que o objeto da ação não abarca tais "requerimentos", que destoam da questão de direito material JÁ RESOLVIDA. Frente ao exposto, indefiro o pedido de id 92004733. Arquive-se, com baixa na distribuição." (Sublinhei; destaquei em itálico). A decisão, tal qual posta, é clara, objetiva e técnica. Se a parte dela discorda, e tem todo o direito, basta que interponha o recurso cabível à instância recursal, a fim de ser reexaminada. O decisum representa o entendimento jurídico do seu prolator, frente à sua independência funcional, predicado constitucional de maior relevo, no exercício da função judicante. Os embargos em comento nada mais representam do que a tentativa, do embargante, de se sobrepor ao conteúdo da sentença, proferida no dia 04/09/2020, no que concerne aos seus limites objetivos e amparados pela definitividade (coisa julgada). Tal questão, inclusive, já fora realçada anteriormente, em negrito e sublinhado, na decisão colacionada, da qual se sobressai que o autor quis apresentar "indicações de sugestão para lotação", providência que incumbe, única e exclusivamente, à Administração Pública, como antes dito, sem embargo, ainda, de contemplar pedido DIVORCIADO, por completo, do conteúdo do dispositivo da sentença, lavrada sob o id 71405769, que NÃO contempla tal vertente. Nesse sentido, IMPROVEJO os embargos declaratórios sob o id 93097159 e mantenho incólume o ato judicial, tal qual exarado. Arquivem-se os autos, como já determinado anteriormente, na decisão reproduzida no contexto da presente. Intimem-se [...]
C. O agravante sustenta a não conclusão do processo administrativo nos moldes determinados pela sentença, uma vez que [...] segue na mesma situação funcional, qual seja aquela de aguardar a SUGEP, que por sua vez aguarda manifestação da SUBSAUDE quanto às divergências entre a avaliação da junta médica da GSHMT, em 22/01/2021, e o laudo de readaptação, de 22/02/2021, apresentado pelo servidor, a fim de que a GSHMT verifique a necessidade de readequação de lotação do servidor.
D. Nas palavras por ele aviadas, [...] o agravante chegou a ser removido para a Superintendência da Região de Saúde Central, mas tão logo se apresentou para o trabalho, foi devolvido porque, segundo o Superintendente da Região de Saúde Central, suas restrições laborais impediam o seu aproveitamento naquela Superintendência [...].
E. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que seja determinado o desarquivamento do processo de origem e para que seja determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL para comprovar nos autos que, efetiva e definitivamente, concluiu de forma adequada o processo administrativo no 00060-00006136/2019-28 e lotou o servidor em local compatível com as suas restrições laborais.
F. A conclusão jurídica da decisão revista merece ser reformada em grau revisional.
G. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, sendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
H. O ora agravante ajuizou a ação originária (0721620-12.2020), em que postulou [...] a procedência do pedido para determinar que a PARTE RÉ apresente resposta fundamentada e em tempo razoável aos requerimentos administrativos formulados no processo administrativo no 00060-00006136/2019-28, em atenção aos comandos normativos previstos nos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, art. 173 da Lei Complementar 840/2011 e 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante a duração razoável do processo, nos âmbitos administrativo e judicial, de maneira [...]. O pedido foi julgado procedente, para determinar ao Distrito a concluir o precitado processo administrativo, no prazo de 60 dias, a contar de sua intimação.
I. O requerente informou o descumprimento da obrigação pelo DISTRITO FEDERAL que, por seu turno, em 05.03.2021, colacionou expediente nos seguintes termos: [...] o processo administrativo 00060- 00006136/2019-28 já fora concluído, culminando com a remoção do servidor JOSE GASTÃO DA CUNHA NETO para Superintendência da Região de Saúde Central, conforme comprovantes anexos: Ordem de Serviço (56638954), Dados Cadastrais (56639529), Memorando (56639046) [....]
J. Ocorre que, diante da reiteração da alegação de descumprimento, o próprio ente federativo teria colacionado novo expediente, o qual corroboraria a alegação do agravante (processo administrativo não teria sido concluído, uma vez que o servidor seguiria sem lotação em local compatível com suas atividades laborais, sendo que não foi chamado para a reavaliação sugerida pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e permanece naquele limbo a que se referiu a petição de ID 87326708. Segue à disposição da SUGEP).
K. Com efeito, o Despacho - SES/SUGEP, de 22 de abril de 2021 (ID 90231427 – autos originários) anota, in verbis (nosso realce): [...] conforme informação constante do Despacho SES/SUGEP (56637985), o processo administrativo 00060-00006136/2019-28 já fora concluído, culminando com a remoção do servidor JOSE GASTÃO DA CUNHA NETO para Superintendência da Região de Saúde Central, conforme comprovantes anexos: Ordem de Serviço (56638954), Dados Cadastrais (60431160). Entretanto, conforme informação constante da Superintendência da Região de Saúde Central, no Despacho SES/SRSCE (57506282), o servidor em tela apresentou o Laudo de Avaliação, autos do processo SEI 00060-00006136/2019-28, do qual anexamos partes: Comprovante (60430430), na qual informa que o servidor não deverá realizar atividades que exijam contato assistencial ao paciente e que deverá realizar atividades compatíveis com a carreira a qual prestou concurso. Diante disso, os autos foram levados a conhecimento da Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, a qual remeteu os autos a SUBSAUDE, que emitiu o Laudo de Avaliação, autos do processo SEI 00060-00006136/2019-28, (60430430), por meio do Ofício 22 (59477528), com a solicitação de reanálise da conclusão do processo de readaptação do servidor José Gastão da Cunha Neto, tendo em vista que o servidor foi avaliado por junta médica da GSHMT em 22/01/2021 com conclusão divergente, onde concluíram que, após exame clínico e análise de todos os documentos e exames complementares, o servidor encontra-se apto a realização de todo o rol de atribuições do cargo. Isto posto, esta SUGEP aguarda a manifestação da SUBSAUDE quanto as divergências entre a avaliação da junta médica da GSHMT, em 22/01/2021, e o laudo de readaptação, de 22/02/2021, apresentado pelo servidor, a fim de que a GSHMT verifique a necessidade de readequação de lotação do servidor que se encontra atualmente lotado na SRSCE, Ordem de Serviço (56638954), Dados Cadastrais (60431160), onde possui outro vínculo [...]
L. Ou seja, o processo administrativo objeto da demanda (00060-00006136/2019-28), em que pese a inicial decisão de remoção (não ultimada diante da recusa do Superintendente da Região de Saúde Central ao recebimento do médico), não teria sido concluído, uma vez que seguiria pendente a manifestação da SUBSAUDE (teria solicitado a reanálise da conclusão), à decisão definitiva acerca da readaptação/remoção do agravante.
M. Desse modo, constatado o não cumprimento (integral) da obrigação imputada ao DISTRITO FEDERAL, é de se dar parcial provimento ao agravo, para fins de instauração da fase de cumprimento de sentença, com a devida intimação do agravado para demonstração (e implementação) da conclusão do procedimento administrativo (resposta definitiva ao requerimento, de acordo com os critérios administrativos). E as ulteriores determinações, inclusive acerca do prazo para cumprimento (tendo em vista a necessidade de realização de novas diligências e/ou perícias) e a eventual fixação de medida cominatória, ficarão a critério do douto Juízo de origem.
III. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos termos do item II e “M” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.